Tribunal: TJES
Processo: 5006678-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006678-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA SOUZA CRUZ DE SENA e outros
AGRAVADO: A.R.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANCA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Patricia Souza Cruz de Sena
e
Jânio Marcos Barbosa de Sena
contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por A.R.C. Assessoria e Consultoria em Cobrança e Locadora de Veiculos Ltda - ME que deferiu medida coercitiva de suspensão da CNH dos executados e ora agravantes – já apreendidas.

Nas razões recursais, os agravantes asseveram que a empresa agravada, nos dias 01/05/2011 e 18/10/2011, celebrou dois contratos de aluguéis com a empresa Sena Comércio Ltda., respectivamente nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos quais os Agravantes figuraram como fiadores, e em razão da suposta inadimplência dos contratos nos meses de dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014, perfazendo uma dívida no montante de R$ 47.494,31 (quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), requereu a agravada a busca e apreensão da CNH dos Agravantes, pedido este que foi deferido pelo juízo.

Contudo, tendo em vista que o
decisum
(a) compromete a subsistência dos Agravantes; (b) impossibilita a satisfação do suposto débito, (c) viola o direito constitucional ao trabalho; (d) é uma medida desproporcional e ineficaz para a finalidade do processo; requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a confirmação da liminar dando provimento ao Agravo de Instrumento, e revogando a r. Decisão agravada.

Decisão deferindo

a gratuidade de justiça - para fins de isenção do recolhimento do preparo recursal- aos agravantes, e também o pedido de efeito suspensivo ao agravo – ID 1983675.

A par de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Patricia Souza Cruz de Sena
e
Jânio Marcos Barbosa de Sena
contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por A.R.C. Assessoria e Consultoria em Cobrança e Locadora de Veiculos Ltda - ME que deferiu medida coercitiva de suspensão da CNH dos executados e ora agravantes – já apreendidas.

Nas razões recursais, os agravantes asseveram que a empresa agravada, nos dias 01/05/2011 e 18/10/2011, celebrou dois contratos de aluguéis com a empresa Sena Comércio Ltda., respectivamente nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos quais os Agravantes figuraram como fiadores, e em razão da suposta inadimplência dos contratos nos meses de dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014, perfazendo uma dívida no montante de R$ 47.494,31 (quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), requereu a agravada a busca e apreensão da CNH dos Agravantes, pedido este que foi deferido pelo juízo.

Contudo, tendo em vista que o
decisum
(a) compromete a subsistência dos Agravantes; (b) impossibilita a satisfação do suposto débito, (c) viola o direito constitucional ao trabalho; (d) é uma medida desproporcional e ineficaz para a finalidade do processo; requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a confirmação da liminar dando provimento ao Agravo de Instrumento, e revogando a r. Decisão agravada.

Decisão deferindo

a gratuidade de justiça - para fins de isenção do recolhimento do preparo recursal- aos agravantes, e também o pedido de efeito suspensivo ao agravo – ID 1983675.

A par de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões, motivo pelo qual, inexistindo outros elementos a serem apreciados, mantenho os mesmos fundamentos e conclusão externada em minha decisão pretérita. Vejamos:

Como relatado supra, a empresa agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da empresa Sena Comércio Ltda e dos ora agravantes, os quais figuram nos contratos de aluguéis executados como fiadores, alegando inadimplemento que perfez dívida no valor de mais de R$ 60.000,00 – atualizado em 2017 (fl.5 Id 1890337). Após citação dos executados e havendo registro pelo Oficial de Justiça de que não foram localizados bens passíveis de penhora, a agravada requereu fosse deferida a penhora on line via BACENJUD em desfavor de todos os executados, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, dada a inércia quanto a satisfação do crédito. Contudo,
a penhora restou infrutífera
– Id 1890339.

Após consulta ao sistema RENAJUD, o juízo determinou restrição de transferência aos veículos localizados e intimou a agravada para se manifestar. A agravada informou não ter interesse na penhora dos veículos arrolados aos autos de origem e requereu fosse deferida pesquisa mediante convênio INFOJUD às DIRPF's dos agravantes e a suspensão de suas CNH's, sendo esta última deferida, com fulcro no art. 139, inc. IV, CPC, ao argumento de que não foram encontrados ativos ou bens para satisfazer o crédito mesmo após inúmeras diligências, e que a situação está se prolongando no tempo demasiadamente.

Não se desconhece que, na hipótese das providências de localização de bens para a satisfação do credor se mostrarem infrutíferas, surge a possibilidade do Julgador, a requerimento da parte interessada, se valer das medidas atípicas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC,
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...].

Todavia, na hipótese, a medida pretendida pela exequente/agravada revela-se
inócua
e
demasiadamente gravosa
aos executados, além de não guardar relação direta com a satisfação do crédito pretendido.

O que vislumbro é que a suspensão da CNH representou verdadeira sanção de ordem pessoal aos devedores, e não, em real efetividade ao cumprimento da obrigação.

Inclusive, um dos agravantes comprova ser
motorista de aplicativo –
Id 1890348
, ou seja, a suspensão da CNH representará não apenas enormes dificuldades à subsistência do recorrente, como impedirá que obtenha rendimentos a fim de saldar a dívida executada. O mesmo raciocínio se aplica à agravante Patrícia que, como supervisora da Elleve Intermediações Financeiras, necessita conduzir seu veículo para deslocamentos durante o trabalho.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero assim também se manifestaram sobre o tema: “
Embora, a partir do princípio do resultado, a efetivação judicial das prestações se desenvolva no interesse específico do exequente (com presunção relativa de certeza), de seu direito, também não pode admitir que essa imposição jurisdicional das prestações se transforme em mecanismo de punição”.
(Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, volume II, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 927).

Neste sentido, é a orientação deste eg. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CNIB. CONSULTA NO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor.
2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.
3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando à celeridade e efetividade do processo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. DESCABIMENTO. POTENCIAL VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL FUNDAMENTAL E AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na dicção do inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, sua aplicação submete-se à orientação contida no art. 8º daquele mesmo Diploma, bem como deve obedecer aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e aplicado em atenção ao princípio da proporcionalidade, respeitando ainda o princípio da menor onerosidade ao devedor. 2. Não obstante prova robusta do não pagamento do débito, e na dinâmica atual da demanda, de inexistência de outros bens penhoráveis no patrimônio do agravado/devedor, não é caso de adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação fere direito e garantia constitucional do indivíduo, bem como princípio pátrio de direito privado material processual, quais sejam, liberdade de locomoção do executado e a responsabilidade patrimonial, não se prestando ainda à satisfação do crédito ou a conferir efetividade à execução. 3. Recuso conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000316, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na aplicação de alguma medida executiva atípica, prevista no artigo 139, inciso IV, o julgador deve sopesar sua razoabilidade e proporcionalidade, assim como observar a menor gravidade dos atos constritivos ao executado.
2. Por um lado, as medidas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito mostram-se desarrazoadas, por estarem em completa dissonância com o objetivo da norma. 3. No mesmo sentido, A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à função de pesquisa de patrimônio de devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.175138-4/003, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 07/06/2018). 4. Em contrapartida, a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes é perfeitamente cabível, até mesmo por expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 5. Ademais, a consulta ao sistema INFOJUD é plenamente aceita em nossa jurisprudência, prescindindo, até mesmo, do esgotamento de outros meios de busca do patrimônio do executado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000948, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019). [não existem destaques no original].

Como deixei registrado na decisão anterior, existem medidas menos gravosas e até mesmo mais eficientes ao propósito que podem ser requeridas, como a já solicitada busca de informações no INFOJUD, a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes (art. art. 782, § 3º do CPC), entre outras.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
dou provimento,
a fim de reformar a decisão recorrida (id 1973899), revogando a ordem de suspensão e recolhimento das CNH’s de Jânio e Patrícia (ora agravantes).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA COERCITIVA - SUSPENSÃO CNH. DESCABIMENTO. MERA SANÇÃO DE ORDEM PESSOAL. POTENCIAL VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL FUNDAMENTAL E MEDIDA INEFICIENTE À EXECUÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na dicção do inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, na hipótese, a medida pretendida pela exequente/agravada revela-se inócua e demasiadamente gravosa aos executados, além de não guardar relação direta com a satisfação do crédito pretendido.

2.
A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação fere direito e garantia constitucional do indivíduo, mormente a considerar que o executado é motorista de aplicativo e a executada também depende do veículo para desenvolver suas atividades laborativas, representando sanção de ordem pessoal aos devedores, e não, real efetividade ao cumprimento da obrigação.

3.
Recurso provido. Medida coercitiva de suspensão e recolhimento das CNH’s dos agravantes revogada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.